Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745570-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ABDON DA PAIXAO ESPIRITO SANTO PACIENTE: JOAO BATISTA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de JOÃO BATISTA GONÇALVES. Em suas razões (ID 77444961), o impetrante narra que o paciente foi denunciado por suposto crime de homicídio qualificado cometido no dia 1o/2/1998, tendo sido a denúncia recebida no dia 8/8/2000. Explica que o paciente esteve foragido, mas que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 12/11/2024. Discorre acerca da prescrição. Explica que o paciente foi pronunciado no dia 22/9/2025 e elenca as razões pelas quais entende que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal. Sustenta a existência de constrangimento ilegal. Requer, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a matéria tratada na impetração não foi submetida ao Magistrado singular, a quem compete a análise inicial do pleito, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM NÃO ADMITIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do paciente, denunciado por homicídio qualificado há mais de 29 anos, sem que tenha sido regularmente citado ou oferecido defesa. Aponta-se a ausência de causa interruptiva da prescrição e requer-se o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício pelo tribunal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, e se há fundamento legal para a alegação de que a pretensão punitiva estaria prescrita, mesmo com a suspensão do prazo com base no art. 366 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da prescrição da pretensão punitiva sem prévia deliberação pela instância de origem configura supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 4. O paciente permanece foragido, e o processo ficou suspenso por 10 (dez) anos, com base no art. 366 do CPP, o que implica também na suspensão do prazo prescricional. 5. A pena máxima cominada para o crime de homicídio qualificado é de 30 anos, atraindo o prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal. 6. Conforme os autos, o tempo transcorrido, descontados os períodos de suspensão processual, não alcança o lapso necessário à configuração da prescrição, estando esta projetada apenas para o ano de 2039. 7. Não há ilegalidade flagrante a ser corrigida de ofício, pois o juízo de origem vem promovendo diligências para localizar o réu e renovando periodicamente o decreto prisional. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem não admitida. (Acórdão 2039357, 0728536-37.2025.8.07.0000, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025 - g.n.) Outrossim, verifica-se que, na origem, a Defesa teve ciência da sentença de pronúncia do paciente, de modo que está em curso o prazo para a interposição do recurso processual cabível, não sendo o habeas corpus sucedâneo de recurso próprio. Nesse sentido, destaque-se julgado desta Relatoria: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Santa Maria, que o condenou o paciente à pena total de 26 anos e 8 meses de reclusão, 7 meses de detenção e 48 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV; 211; 311, caput; e 347, parágrafo único, do Código Penal. A Defesa alegou múltiplas nulidades processuais, requerendo a declaração de nulidade da ação penal e a expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o manejo de habeas corpus como substitutivo de apelação criminal para impugnar sentença condenatória com fundamento em supostas nulidades processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, como a apelação criminal, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. O impetrante busca rediscutir matéria própria do recurso de apelação, ainda pendente de julgamento, o que torna inadequada a via eleita. 5. A configuração de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo ao direito de defesa, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, artigo 563), o que não foi feito. 6. Não há nos autos elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica que autorize o conhecimento do writ. 7. Eventuais nulidades ocorridas em momento anterior à pronúncia encontram-se preclusas; as posteriores devem ser analisadas na via recursal própria. IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 563, 647-A, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 11.04.2022, DJe 18.04.2022; TJDFT, Acórdão 1438204, 0718293-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21.07.2022. (Acórdão 2021094, 0724757-74.2025.8.07.0000, Relator ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025 - g.n.) Logo, ausentes elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, a impetração não deve ser conhecida. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator